Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça
2. Situação em análise na qual se constata que a agravante aufere renda mensal líquida superior a cinco salários mínimos, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometeria sua subsistência.
3. Recurso desprovido.